Tribunal: STF
Processo: ARE 1458926
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CRITÉRIOS PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu:



    “AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL ESTADO DO PARANÁ. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO INOMINADO. MATÉRIA OBJETO DO RECURSO QUE TRATA DE ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA TURMA RECURSAL. SÚMULA 568 DO STJ, ARTIGO 12, XIII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E ARTIGO 932 DO CPC. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CRITÉRIO OBJETIVO PREENCHIDO. IMPLANTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DO SERVIDOR. PAGAMENTO QUE É DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS DEVIDAS. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 26, e-doc. 101). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 7). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 13).



    4. O agravante argumenta que “a determinação do TJPR para reputar aproveitável o tempo de serviço em contrariedade ao artigo 102, §2º, da Constituição Federal de 1988, em virtude das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, desrespeita a vinculação obrigatória ao tema 1137 do STF que reputou constitucional e aplicável de maneira imediata as restrições do artigo 8º, IX, da Lei complementar n. 173 de 2020, ou seja, a impossibilidade de uso de tempo de serviço para benefícios remuneratórios como a progressão no período de maio de 2020 até dezembro de 2021” (fl. 3, e-doc. 15). 



    Alega que, “no presente caso, não há sentença judicial transitada em julgado tanto que a parte solicita a implementação do benefício agora por via judicial, nem se trata de direito adquirido em período anterior à pandemia, sendo evidente que todas as leis dos entes federados que tratam de progressões, quinquênios e anuênios obrigatoriamente são anteriores ao período delimitado pelo artigo 8º, IX, da Lei complementar n. 173 de 2020, mas o preenchimento dos requisitos e a implementação do benefício durante o período pandêmico é que foi objeto da restrição. Nos autos de maneira incontroversa o preenchimento ocorreu em março de 2021” (fl. 4, e-doc. 15).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o parágrafo único do art. 23, o inc. I do art. 24, o § 2º do art. 102 e o art. 169 da Constituição da República, e ofendido o Tema 1.137 da repercussão geral. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “A progressão funcional, no âmbito da carreira da Polícia Militar, está condicionada ao tempo de efetivo exercício do cargo, conforme dispõe o artigo 7º, § 4º, da Lei n. 17.169/2012.



    In casu, foi pontuado que a parte autora cumpriu com os requisitos objetivos estampados na referida legislação em data de março de 2021, uma vez que concedida administrativamente a progressão na carreira.



    Ao contrário do que argumenta o Agravante, se está diante de progressão funcional calcada no preenchimento de critérios objetivos para sua obtenção, não sendo possível afastar o direito do servidor ao seu recebimento.



    As progressões e promoções funcionais são atos vinculados à lei, de modo que não dependem da avaliação de conveniência ou oportunidade, bastando, para a sua aplicação, o preenchimento dos requisitos elencados em lei, que no caso, restaram preenchidos pelo Agravado” (fl. 2, e-doc. 6).



    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 17.169/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.367.709-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, 19.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS FEDERAIS Nºs 11.784/2008 E 11.344/2006. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento do recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia de interpretação de normas infraconstitucionais. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 764.226-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 850.073-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. REENQUADRAMENTO. PARCELAS RETROATIVAS. LEIS COMPLEMENTARES NºS 100/2009 E 135/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa aos efeitos retroativos da promoção no serviço público por entender a controvérsia da análise da legislação de regência das carreiras (ARE 1.048.686/RS-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. É firme no STF o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.093.227-AgR/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2018).



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.460.870/PR, Relator o Ministro Presidente, Roberto Barroso, DJe 17.10.2023; ARE n. 1.444.004/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.7.2023; 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora